Tribunal: TJDFT
Processo: 0736936-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. CAUSA REPETITIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA APLICAÇÃO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Diante da natureza repetitiva da causa, não se mostram irrisórios os honorários fixados na forma do § 3o, do art. 85, do Código de Processo Civil. Caso concreto.
2. Recurso conhecido e não provido.